Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRELIMINAR. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEITADA. VALOR DA CAUSA. INCIDÊNCIA DO ART. 292, II, DO CPC. VALOR DO ATO QUE SE PRETENDE RECONHECER POR INEXIGÍVEL. VALOR DO PRINCIPAL. INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI COBRADA COM ENCARGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O art. 497, do Código de Processo Civil, prevê: "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado." O juiz foi claro quanto à impossibilidade de realizar qualquer tipo de cobrança relativa à dívida prescrita objeto da ação. Ademais, os documentos apresentados pelas partes indicam que o autor foi cobrado pelo valor da dívida principal. Não há qualquer comprovante de que o réu tenha efetuado cobrança do valor acrescido de correção monetária e juros. Não há que se falar em julgamento citra petita. Preliminar rejeitada.
2. O art. 292, inciso I, do CPC – que determina que o valor da causa seja formado pela soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver – é aplicável somente às ações de cobrança.
3. O caso não se refere à cobrança de dívida e sim declaração de inexigibilidade de débito prescrito. Incide, portanto, o inciso II do art. 292 do CPC, de modo que o valor da causa deve corresponder ao valor do ato que se pretende reconhecer por inexigível, conforme indicado na petição inicial e não contestado pela ré.
4. O fato de a planilha apresentada pelo autor não ter sido impugnada pela ré mediante desconstituição de cada atualização não implica presunção de veracidade do valor total indicado. O valor da parcela inexigível é facilmente aferível, até porque o montante principal foi indicado pelo próprio autor e restou incontroverso.
5. Embora exista a possibilidade de haver cláusulas contratuais acessórias (juros remuneratórios, juros moratórios etc.), não há prova de que a dívida foi cobrada com tais encargos. Ademais, o autor não comprovou que o valor exigido pela ré foi aquele indicado como valor da causa na petição inicial. A sentença deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.